Tribunal: STF
Processo: Rcl 79284
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Francisco Morato/SP, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    O reclamante aduz que: a) “O reclamante foi intimado para comparecer na DISE de Franco da Rocha aos 06.05.2025, às 15h00m, a fim de prestar esclarecimentos/interrogatório”; b) “Apesar deste signatário ter solicitado o acesso ao conteúdo das diligências já realizadas e documentadas à autoridade policial e a reclamada, a autoridade policial verbalmente negar a pretensão defensiva”; c) “Por seu turno, a reclamada justificara o acesso ao conteúdo das investigações já realizadas e documentadas, sob o argumento de que remanescem diligências a serem realizadas”. 



     



    Em 09.05.2025 posterguei a análise da tutela de urgência e solicitei informações ao Juiz da causa (eDOC.11).



    As informações requeridas foram prestadas (eDOC.14). 



    É o relatório. Decido. 



    2. No caso concreto, aponta-se que o ato imputável à autoridade reclamada contrariaria a Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Os critérios acerca do acesso a elementos de prova já foram esquadrinhados por esta Suprema Corte, conforme bem sintetizado no seguinte precedente:



    “É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (Rcl 24116, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)



    Na espacialidade do requisito positivo, especificamente no campo de apurações complexas envolvendo diversos fatos objeto de investigação, já deliberou o Tribunal Pleno que a garantia de acesso é delimitada pelos elementos que digam respeito precisamente ao investigado:



    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, grifei)



    Quanto ao aspecto negativo, já se afirmou que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22062 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016).



    Nesse mesmo sentido, colho compreensão do voto proferido pelo eminente Min. Cezar Peluso, durante a aprovação do verbete vinculante 14, em que consignado que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)



    3. Estabelecidas tais premissas, verifico que a tese de afronta à SV 14 é, in casu, desprovida de verossimilhança. 



    Com efeito, cumpre ressaltar que o ora reclamante pretende acesso a aos autos de medida cautelar investigatória, na qual foram colacionados relatórios de interceptações telefônicas que tramitam em sigilo em razão da existência de medidas cautelares em curso, que até o momento encontram-se pendentes de conclusão pela autoridade policial, haja vista a informação de que “ainda não houve instauração de inquérito policial e os autos aguardam relatório circunstanciado”.



    Neste sentido elucidou a autoridade reclamada:



    Através do presente presto a Vossa Excelência as informações solicitadas referente ao Reclamação 79.284 São Paulo oriunda do Supremo Tribunal Federal, tirado dos autos da MEDIDA CAUTELAR INVESTIGATÓRIA, processo nº 1500641-65.2024.8.26.0197. A presente MEDIDA foi instaurada em 09/04/2024 solicitando a interceptação telefônica para fins de investigação do tráfico de entorpecentes. A interceptação telefônica foi deferida conforme decisões de fls. 49/51, 57/59, 105/107, 159/162, 243/247, 265/268, 375/378, 382, 405/407, 414. Joelmir Jonatas Custódio (fls. 419), Leonardo da Silva Poli (fls. 421/423), Kevin Eustáquio de Oliveira Lima (fls. 429/430), Augusto Michal de Carlos (fls. 435) habilitaram-se nos autos requerendo vistas, sendo indeferidos os pedidos, sob o fundamento de que trata-se de medida cautelar investigatória da qual ainda não houve instauração de Inquérito Policial. Nesta data foi determinado à autoriedade policial que informe se houve a instauração de InquéritoPolicial e os autos aguardam relatório circunstanciado. Foram estas as informações que consideramos necessárias ao conhecimento de Vossa Excelência colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, bem como estamos encaminhando senha do processo para eventuais consultas aos autos” (eDOC.14). 



    Assim, em resposta ao pedido de informações, a autoridade reclamada informou a existência de diligências ainda em curso, o que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, justifica o indeferimento temporário do acesso à documentação solicitada.



    Nesse ponto, embora o reclamante insista na concessão, ao menos parcial, de acesso ao caderno investigatório, a negativa temporária, tal como fundamentada não afronta à SV 14. Deve-se considerar o curto lapso temporal desde o início das investigações (em 2024) e o fato de que conforme reportado pelo próprio Juízo reclamado, o Delegado foi instado a instaurar o inquérito policial respectivo, a indicar que a o deslinde das diligências sigilosas se avizinha. Oportunamente os patronos de reclamante poderão renovar seu pedido de habilitação, de modo que a restrição excepcional não se afigura desproporcional. 



    Efetivamente, a meu juízo, no caso presente não se verifica a negativa ao direito de defesa, mas adiamento devidamente fundamentado, em razão de diligências sigilosas e operacionais ainda em andamento. 



    4. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente